Tribunal: TJES
Processo: 5009880-84.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009880-84.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS SECUNDO SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA.RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). NULIDADE. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM. DEVER DE INFORMAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FORNECEDOR. JULGAMENTO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADO. COMPATIBILIDADE DA DECISÃO COM A CAUSA DE PEDIR. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46, LEI N. 9.099/95).

1. “O autor alega que contratou um empréstimo consignado, mas foi surpreendido com a contratação de um cartão de crédito consignado, modalidade esta que gera descontos mensais sem amortização real da dívida. Pleiteia a nulidade da contratação do cartão de crédito e a conversão em empréstimo consignado comum, sem a aplicação de juros rotativos.”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, para declarar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado comum, preservando a margem consignável do autor e aplicando as condições de juros e amortizações típicas da modalidade.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré (ID n.º 12925891) suscita a preliminar de julgamento extra petita e, no mérito, pleiteia a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos, enquanto o Autor (ID n.º 12925890) pugna pela procedência total dos pedidos da exordial. Tendo a parte Requerida apresentado contrarrazões (ID n.º 12925904) impugnando o Recurso autoral.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O recurso do Recorrente Banco Pan S.A. não merece acolhimento. De início, a parte Ré suscita a preliminar de nulidade da sentença, em razão de julgamento extra petita, visto que declara a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado comum, em divergência com os pedidos autorais. O argumento não merece prosperar, uma vez que, mesmo que a parte Autora não tenha diretamente pugnado pela conversão do contrato, houve pedido nos autos para o cancelamento/nulidade do cartão de crédito consignado, em razão da não contratação da modalidade. Nesse sentido, o afastamento da modalidade de cartão de crédito, considerando a utilização do contrato para saque de valores, implica logicamente na conversão da contratação para a modalidade de empréstimo consignado comum, sendo a decisão, portanto, compatível com o pedido e a causa de pedir, sem incidir em violação ou nulidade.

6. Acerca do mérito, o pleito de improcedência total dos pedidos autorais não merece acolhimento, pois não restou comprovado, de maneira inequívoca, que a parte Ré, ora recorrente, informou de forma adequada ao Autor os termos da contratação, ainda mais tratando-se de contratação por via digital, inexistindo nos autos provas como gravações ou mensagens que indiquem a total ciência do consumidor acerca da modalidade. Dessa forma, entendo que a parte Requerida não cumpriu com seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II), estando acertada a decisão de piso, que fundamentou com clareza e exatidão os pontos do julgamento, com base no arcabouço probatório juntado aos autos, razão pela qual não merece reforma.

7. A pretensão recursal do Autor também não merece acolhimento. Busca o Requerente, por via de recurso, a reforma do ato sentencial para a procedência total dos pedidos da exordial, alegando, para tanto, que nunca desejou a contratação de empréstimo na modalidade de cartão de crédito consignado e que, em razão da abusividade e da falha no dever de informação, faria jus às indenizações pleiteadas. Ocorre que os pontos destacados em sede de recurso não servem à reforma do ato sentencial recorrido, visto que a decisão de piso levou em consideração o não desejo de contratação da modalidade, resultando na conversão da modalidade contratual, diante da comprovação da utilização dos serviços da Ré para a obtenção de valores por meio de saque. Necessário salientar que a parte Autora, ora recorrente, não nega a contratação do empréstimo, insurgindo-se tão somente contra a modalidade contratada, pela falta de informação adequada por parte da instituição bancária.

8. Como bem pontuado na decisão de piso, não restaram configurados descontos superiores ao necessário para a quitação do débito realizado (ID 12925326), não havendo que se falar em danos materiais, seja de forma simples ou em dobro, no caso. Ademais, não restou devidamente comprovado pelo Autor o alegado prejuízo extrapatrimonial, não tendo cumprido com seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso I). Dessa forma, a manutenção do ato sentencial é medida que se impõe.

9. Da conclusão: AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

10. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte Recorrente/Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo na quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais), suspensos, todavia, em razão do benefício da AJG. Condena-se a parte Recorrente/Ré ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)